Tribunal: STF
Processo: HC 134893
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação. Direito de recorrer em liberdade. 3. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente. Inexistente. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. Possibilidade de reiteração delitiva. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ, nem pelo Tribunal de Justiça estadual. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.